Tribunal: TJES
Processo: 5002484-69.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-69.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL RIBEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002484-69.2022.8.08.0021

RECORRENTE/RECORRIDA: JOEL RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDA/RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

Narra a parte requerente, em síntese, ser o titular do contrato de energia referente a instalação nº 592891. Afirma que a sua instalação foi objeto de inspeção de rotina no dia 04/09/2019, com a constatação de irregularidades que culminaram na lavratura do TOI nº 3455228, com a cobrança do consumo irregular no valor de R$ 4.065,03. Aduz que além da lavratura do TOI acima mencionado, também foi emitido comunicado de deficiência, apontando as adequações que deveriam ser realizadas no padrão de energia, o que foi atendido, gerando um custo de R$ 5.879,00. Assim, pretende: (i) liminarmente, que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia; (ii) a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar; (iii) a nulidade do TOI e consequente declaração de inexistência do débito; (iv) a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00; (v) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.879,00.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE em parte
os pedidos iniciais, para
declarar o cancelamento dos débitos referente ao TOI nº 3455228,
objeto dos autos. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, materiais, bem como o pedido contraposto.
”

Irresignada, a ré
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

interpôs Recurso Inominado (ID 22246648). Em suas razões, defende a incompetência do juizado por necessidade de perícia e pugna pela reforma da sentença em decorrência da legalidade da inspeção que originou o TOI.

A parte autora
JOEL RIBEIRO DA SILVA
também interpôs recurso inominado (ID 22573583) pugnando pela reforma da r. sentença com arbitramento de danos morais, além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.879,00.

Conheço dos presentes Recursos Inominados interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o recurso da parte autora

merece prosperar em parte.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado.

No mérito,
cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), considerando que no relatório de avaliação técnica não está assinado (ID 4496824 - página 4).

Vale ressaltar que mesmo assinado pela autora, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” que fundamenta as alegações da ré quanto às irregularidades não apresenta qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica
não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Assim sendo, o recurso da parte autora merece prosperar em parte.

Quanto ao pedido de condenação por danos materiais, não merece prosperar considerando que coaduno com o entendimento da r. sentença, no sentido de que: “
Indevido o dano material referente à troca do medidor, tendo em vista que a adequação do padrão de energia é dever do consumidor. Portanto, tendo em vista a constatação de que o medidor do autor estava velho, sem condições de ser continuado seu uso, deve o consumidor arcar com os custos da substituição. A colocação do padrão de entrada de energia elétrica é de responsabilidade do
consumidor
, conforme disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL”
.

Nesta parte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Todavia, entendo que a cobrança irregular do TOI caracteriza danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO – RECURSO DA RÉ – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PRODUÇÃO UNILATERAL DO DOCUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 129, § 2º, DA RES. 414/09 DA ANEEL – VIOLAÇÃO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PROVA GENÉRICA E INSUFICIENTE – INEXIGIBILIDADE DE VALORES MANTIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) é uma prova unilateral produzida pela concessionária para justificar correções empreendidas de ofício. Possui previsão legal (Res. ANEEL n. 414/09, art. 129 e seguintes). No entanto, o documento não constitui uma prova insuperável acerca dos fatos que enuncia, recebendo o mesmo tratamento que qualquer outra prova documental. 2 – TOI confeccionado sem a presença do consumidor, desprovido de assinatura e de entrega de cópia, só vindo aos autos telas sistêmicas e fotografias genéricas – que podem ser de qualquer imóvel. Violação da norma regulatória e do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. 3 - Insuficiência de provas a ensejar o reconhecimento de inexigibilidade de valores. 4 – Danos morais caracterizados diante da ilegalidade da conduta, que extrapolou o ordinário ao ameaçar o autor e sua família com cortes e negativações, causando incômodo e angústia capazes de justificar a compensação. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Valor de sete mil reais adequado às peculiaridades fáticas e compatível com os precedentes citados. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10436015120208260224 SP 1043601-51.2020.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Por fim
, entendo reputar por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora
JOEL RIBEIRO DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)